Tribunal: TJMT
Processo: 1010530-13.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010530-13.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (EMBARGANTE), WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 703.125.831-68 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 703.125.831-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010530-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA, WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA

EMBARGADO: WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010530-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA, WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA

EMBARGADO: WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação do autor e deu parcial provimento

ao das rés para estabelecer que seja restituída apenas a taxa de juros de obra cujo pagamento foi efetivamente comprovado.

As embargantes apontam contradições no aresto no que concerne a essa determinação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010530-13.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA, WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA

EMBARGADO: WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As embargantes alegam que, no que concerne à restituição dos juros de obra, o aresto é contraditório.

A
contradição que permite ingressar por esta via é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão, o que não ocorre neste caso.

Nesse sentido:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Cumpre esclarecer que na petição inicial, no item – DO PEDIDO, o embargado pleiteou a declaração de ilegitimidade da cobrança de todas as parcelas de juros de obra cobradas a partir da entrega das chaves, assim como a devolução do valor total.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020